Tribunal: CARF
Processo: 12268.000246/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000246/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
BRJ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma
ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento.
O Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro votou na reunião de março de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000246/2009-76
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000246/2009-76

Dito processo saiu de pauta com vistas na sessão plenária do dia 6 de março de
2024, oportunidade em que o então relator, conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, apresentou o seu
voto, rejeitando as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
negando-lhe provimento.
Nesse contexto, quando referido processo retornou de vista, o Relator não mais
integrava o Colegiado da Turma 2402, razão por que houve a necessidade da designação de
redatoria ad hoc. À conta disso, consoante atribuição conferida pelo art. 110, § 12, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023, designei-me redator ad hoc
para a consecução do reportado encargo.
Assim entendido, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e
voto que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, o qual está
compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da replicação
redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento e respectiva redação não necessariamente
goza da minha aquiescência.
Relatório
Conforme Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 104.966,10, na competência
05/09, consolidado em 6/7/2009, referente a contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição dos segurados, incidente sobre remunerações relativas à mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil apurada por aferição indireta
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base na Lei 8.212/91,
artigo 33, §§ 4o e 6o, conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 50/65.
Conforme documento de fl. 3 e Relatório Fiscal, é solidário ao sujeito passivo ora
autuado a empresa Jozem Administração e Participações Ltda., que contratou a empresa BRJ
Construções Civis Ltda. para executar obra de construção civil (empreitada global) do “Centro
Comercial Zem”, matrícula CEI 50.018.75660/78.
O presente processo está apensado ao processo principal 12268.000247/2009-11 e
contém o mesmo fato gerador e os mesmos elementos de prova.
Consta do Relatório Fiscal que: a) da análise da documentação apresentada a mão-
de-obra declarada em GFIP foi insuficiente para os serviços contratados; e b) a contabilidade da
empresa não registra o movimento real da remuneração dos segurados empregados utilizados na
execução da obra. Por isso, a remuneração da mão-de-obra empregada foi aferida, com base na
Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafos, 3o, 4o e 6o, utilizando-se os procedimentos previstos na
Seção II do Capítulo IV da Instrução Normativa – IN SRP 3, de 14/7/2005.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal a obra de construção civil constitui-se de
um edifício comercial, com área de 7.459 m2, foi matriculada sob o número CEI
50.018.75660/78, e executada no período de 07/2005 a 12/2006. Foi apresentado um único
contrato de subempreitada para a execução da estrutura de concreto armado.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000246/2009-76

O cálculo para determinação da mão-de-obra arbitrada é apresentado no
demonstrativo de fls. 66/67.
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados da presente autuação
em 9/7/2009, conforme cópias de Aviso de Recebimento - AR de fls. 135 e 137.
A empresa autuada apresentou defesa às fls. 140/160, e o responsável solidário
apresentou defesa às fls. 735/755, onde apresentam os mesmos argumentos que constam nas
defesas do processo principal 12268.000247/2009-11, ao qual o presente processo está
vinculado, lavrado na mesma ação fiscal, cujo conteúdo foi relatado no Acórdão 02-, julgado
juntamente com o presente processo, na mesma sessão de julgamento da DRJ/BHE.
Tendo em vista os argumentos de fato apresentados pelo sujeito passivo e pelo
responsável solidário, os autos foram baixados em diligência para manifestação do Auditor
Fiscal Autuante, conforme despacho de fl. 1.144.
Em Informação Fiscal de fl. 1.145 o auditor fiscal autuante esclarece que os
fundamentos relativos ao processo em referência são os mesmos contidos na Informação Fiscal
do processo 12268.000247/2009-11, cuja ciência da empresa se deu em 15/3/12.
A empresa responsável solidária (Jozem) apresentou manifestação às fls.
1.150/1.159, e a empresa autuada (BRJ) apresentou manifestação às fls. 1.161/1.170, onde
apresentam os mesmos argumentos que constam nas manifestações do processo principal
12268.000247/2009-11, ao qual o presente processo está vinculado.
Em 04 de setembro de 2012, a 8a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de construção.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.666 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000246/2009-76

Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões de
fato e de direito apresentadas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator ad hoc.
Acerca da matéria, assim manifestou-se o Relator substituído:
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF,
cujos trechos principais abaixo transcrevo:
“A impugnação é tempestiva, portanto, deve ser conhecida.
Quanto aos argumentos e documentos apresentados na defesa, os mesmos já foram
apreciados e votados, conforme Acórdão 02-, proferido no processo principal
12268.000247/2009-11, ao qual o presente processo está vinculado, julgado juntamente
com o presente processo, na mesma sessão de julgamento desta turma da DRJ/BHE.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 14, de 4/12/09, o valor da multa aplicada deverá ser verificado e revisto,
se for o caso, por ocasião do pagamento.
Assim, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito apurado
no presente Auto de Infração”.
Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer dos Recursos Voluntários interpostos, a
fim de rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1325
DF CARF MF
Original